Tribunal: STF
Processo: HC 225223
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 132 E 330 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.976.909.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e arts. 132 e 330 do Código Penal.



    No Tribunal de origem, a pretensão recursal defensiva não foi atendida nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 0 11.343/06). DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL). EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE (ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. ACUSADO QUE APÓS DESOBEDECER A ORDEM DE PARADA E QUASE ATROPELAR UM DOS POLICIAIS, EMPREENDEU FUGA, E RESTOU FLAGRADO NA POSSE DE MACONHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, ANTE A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE DELITO. ELEMENTO DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS LINDES DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS SE DESTINAVAM TOTALMENTE PARA O CONSUMO PESSOAL E O FATO DE SER USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CORRETA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4°, DO ARTIGO 33 DA LEI N°. 11.343/06, NO CASO CONCRETO. RÉU PRIMÁRIO, QUE POSSUI ATIVIDADE LÍCITA E AUSENTE INTEGRE ELEMENTOS A INDICAR QUE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTES DOS INCISOS DROGAS. III E VI, DO ARTIGO 40 DA DA LEI DE QUANTUM DE AUMENTO PENA (1/4) APLICADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE EXPOSIÇÃO DA VIDA DE OUTREM A PERIGO. DESCABIMENTO. CONDUTAS PERPETRADAS AUTÓNOMOS. MEDIANTE CONCURSO DESÍGNIOS MATERIAL. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA ARTIGO DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO 44 DA LEI N° 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. MULTA APLICADA POR SIMETRIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PERDIMENTO DOS BENS EM FAVOR DA UNIÃO. CONSEQUÊNCIA PREVISTA NO ORDENAMENTO PÁTRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL, ARTIGO 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 63 DA LEI N° 11.343/06. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDOS.”



    A defesa interpôs recurso especial dirigido ao STJ o qual não foi provido.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena.



    Aduz ser “necessária a realização de investigação prévia, monitoramento ou campana, a fim de identificar eventuais atos típicos de comercialização de drogas, como movimentação de pessoas na residência, por exemplo, ou, ainda, outras diligências prévias para apurar a veracidade e plausibilidade de informações acerca da prática de tráfico de drogas, antes do ingresso na residência. Assim, ainda que tenha havido perseguição policial do Suspeito, sem a realização prévia de diligências para apurar a suposta prática do delito de tráfico de drogas, não se mostra configurado o elemento ‘fundadas razões’ para autorizar o ingresso no domicílio do Investigado”. Sustenta que “a residência do Paciente não era – e nunca foi – alvo de investigação prévia por suspeita de ser ponto de venda de drogas, tampouco se tinha notícia nesse sentido”. Quanto à dosimetria da pena, argumenta que “ao concluir pela impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a decisão monocrática proferia no REsp. nº 1976909/RS (2021/0386369-9) incorreu em flagrante ilegalidade, pois, ofendeu o princípio devolutivo ao apreciar matéria não objeto de recurso. Veja-se que o fundamento da decisão proferida pelo TJ/RS para negar a conversão da pena de prisão em restritiva de direitos foi tão somente a vedação contida no art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, negando vigência as disposições do art. 44 do Código Penal brasileiro, o qual estabelece os critérios para a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito”, assim, “ao negar provimento ao Recurso Especial, o E. Ministro Relator apreciou a matéria devolvida ao Tribunal com base em fundamento diverso daquele em face do qual havia sido interposto o recurso, em flagrante ofensa ao princípio “tantum devolutum quantum appellatum”., pelo impõe-se a declaração de nulidade da mesma”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer se digne vossa excelência em conceder a ordem de Habeas Corpus, inclusive ex officio, para: 



    a) Reconhecer a ilicitude da busca e apreensão de entorpecentes realizada no interior da residência do Paciente e a consequente imprestabilidade da mesma como prova da materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, pois, produzida em violação à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF), devendo ser desentranhada dos autos, nos termos do art. 157 do CPP, desconstituindo-se o v. decisum de primeiro e segundo grau, assim como a decisão monocrática proferida no REsp. nº 1976909/RS (2021/0386369- 9), determinando a realização de novo julgamento; 



    b) Reconhecer a nulidade da decisão monocrática proferida no REsp. nº 1976909/RS (2021/0386369-9) quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade fixada em restritiva de direitos, determinando a aplicação da benesse ao Paciente segundo os critérios do art. 44 do CP.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...]



    Preliminarmente, o recurso especial não merece conhecimento quanto à sua interposição pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não basta para a comprovação da divergência jurisprudencial a transcrição da ementa do acórdão paradigma, sendo imprescindível o cotejo analítico entre os acórdãos.



    Destaco, ainda, que o recurso especial interposto com fulcro na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal não pode ser conhecido. Isso, porque "não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). 



    Ademais, não verifico, in casu, nenhuma flagrante ilegalidade a atrair o conhecimento da matéria de ofício, porquanto, consoante constou no acórdão recorrido, "os policiais receberam notícia acerca da ocorrência de tráfico de drogas em um bar. No local, abordaram o adolescente Willian, que teria afirmado que aguardava o acusado, que possui a alcunha de "Beto", o qual lhe traria maconha. Assim, os agentes de segurança permaneceram no estabelecimento, até que visualizaram a aproximação do veículo conduzido pelo acusado. Segundo o que foi apurado nos autos, após ser dada ordem de parada, o acusado teria acelerado seu automóvel, tentando atropelar um dos policiais. Em seguida, empreendeu fuga, sendo iniciada perseguição. O apelante parou apenas na sua residência, e, ao descer do veículo dispensou dois potes de vidro, oportunidade em que os policiais adentraram no imóvel e abordaram Paulo Roberto. Em revista pessoal, foram encontradas 04 porções de maconha, pesando 56 gramas, em seu casaco, e 85 gramas da mesma substância nos potes antes dispensados. Em razão disso, o acusado restou preso em flagrante delito. " (e-STJ fl. 612, grifei). 



    Assim, passo a analisar o recurso no que toca à sua interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 



    Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos O recorrente se insurge contra a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    No ponto, não assiste razão à defesa. [...]



    Na hipótese, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o delito de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo ter sido cometido com grave ameaça, no mesmo contexto fático dos demais crimes, uma vez que o recorrente, desobedecendo a ordem de parada, acelerou o veículo e o conduziu em direção ao policial, expondo sua vida a perigo (e-STJ fls. 600- 602 e fl. 626); não se mostrando socialmente recomendável a aludida substituição.”



    Com efeito, sendo certo que “o recurso especial interposto com fulcro na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal não pode ser conhecido” e ausente “flagrante ilegalidade a atrair o conhecimento da matéria de ofício”, além de o Superior Tribunal de Justiça não ter enfrentado o mérito da questão, em evidente supressão de instância, eventual divergência do referido entendimento é indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (RHC 213362 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/09/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    No ponto, convém observar que o tribunal de a quo registrou que “constou no acórdão recorrido, ‘os policiais receberam notícia acerca da ocorrência de tráfico de drogas em um bar. No local, abordaram o adolescente Willian, que teria afirmado que aguardava o acusado, que possui a alcunha de ‘Beto’, o qual lhe traria maconha. Assim, os agentes de segurança permaneceram no estabelecimento, até que visualizaram a aproximação do veículo conduzido pelo acusado. Segundo o que foi apurado nos autos, após ser dada ordem de parada, o acusado teria acelerado seu automóvel, tentando atropelar um dos policiais. Em seguida, empreendeu fuga, sendo iniciada perseguição. O apelante parou apenas na sua residência, e, ao descer do veículo dispensou dois potes de vidro, oportunidade em que os policiais adentraram no imóvel e abordaram Paulo Roberto. Em revista pessoal, foram encontradas 04 porções de maconha, pesando 56 gramas, em seu casaco, e 85 gramas da mesma substância nos potes antes dispensados. Em razão disso, o acusado restou preso em flagrante delito’ [...]” e não se cuida de condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal. 



    Neste contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    De outro lado, em relação à discussão sobre a dosimetria da pena, verifico que a causa de pedir recursal versa sobre o espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente